Tribunal: TJMT
Processo: 1032955-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032955-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), EDISON FORESTI - CPF: 032.838.809-21 (EMBARGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
EDISON FORESTI

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. TEMA 1.132 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reformou decisão de primeiro grau, revogando o mandado de busca e apreensão e confirmando tutela recursal, por reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto, em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

(i) incorreu em erro material;

(
ii
) excedeu os limites do pedido (julgamento ultra petita);

(
iii
) afastou indevidamente a validade da notificação extrajudicial com base no Tema 1.132 do STJ;

(
iv
) incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido apreciou adequadamente todos os pontos controvertidos, com fundamentação suficiente, inexistindo erro material, omissão ou contradição.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, quando a matéria tenha sido devidamente enfrentada, configurando-se o prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração
conhecido e
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de vício de forma no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada pelo acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 10, 141, 492, 1.022; CDC, art. 14; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o acórdão em ID nº
327364382
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar o mandado de busca e apreensão do processo 1012309-59.2025.8.11.0040 no PJE 1º Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID. 317422894).

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios decorrentes de erro material, julgamento ultra petita, validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e aplicação do Tema 1132 do STJ.

Apresenta, ainda, prequestionamento quanto aos artigos 10, 141, 492 e 1.022, e respectivos incisos, do CPC, bem como aos artigos 2º, § 2º, e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa forma, a parte embargante requer o acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
331199388
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
EDISON FORESTI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o acórdão em ID nº 327364382, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar o mandado de busca e apreensão do processo 1012309-59.2025.8.11.0040 no PJE 1º Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID. 317422894).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): EDISON FORESTI

AGRAVADO(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Edison
Foresti
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, alegando o magistrado a quo estarem presentes os pressupostos legais do Decreto-Lei n. 911/69, notadamente a comprovação da mora e do inadimplemento contratual a partir de 09/05/2025.

O Agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado", impedindo a caracterização da mora. Argumenta que o Tema 1132 do STJ não se aplica ao caso por não ter havido envio idôneo ao endereço completo e apto.

Aduz ainda ter sido vítima de golpe do boleto, realizando pagamentos de boa-fé a supostos representantes da instituição financeira, conforme boletim de ocorrência anexado, invocando a responsabilidade objetiva do banco nos termos da Súmula 479 do STJ.

O Agravado, em contrarrazões, defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sustentando a aplicabilidade do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da correspondência pelo destinatário, bastando o envio ao endereço indicado no instrumento contratual.

Passo à análise das teses recursais.

Ausência de notificação válida e inexistência de mora

O Agravante sustenta que a mora não se constituiu validamente porque a notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado", o que impediria a aplicação da presunção prevista no Tema 1132 do STJ.

De fato, a constituição em mora do devedor fiduciário é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Muito embora o ordenamento jurídico, por meio do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, disponha que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, a interpretação dessa norma foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, o qual preconiza que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento, conforme:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No caso concreto, ao proceder a uma análise minuciosa e acurada dos elementos constantes dos autos, verifico que desde a gênese da relação contratual estabelecida entre as partes já se fazia presente um equívoco substancial na elaboração do cadastro do Recorrente, equívoco este que,
diga-se desde
logo, não pode e não deve ser imputado ao consumidor, que, em momento oportuno e de maneira inequívoca, apresentou corretamente o seu endereço residencial à instituição financeira ora Recorrida.

Com efeito, é possível constatar, tanto do contrato firmado entre as partes (conforme se extrai do documento constante no ID 205290808 – PJE 1º Grau), quanto da correspondente ficha cadastral do Recorrente (ID. 205290807), a indicação de um endereço absolutamente incorreto, qual seja:
Rua Bom Sucesso, nº 245, Bairro Jardim Paraíso, CEP 78894-520 no Município de Sorriso/MT.
, conforme:

Todavia, conforme claramente demonstrado pelas provas carreadas aos autos – tanto na instância originária quanto em sede recursal, mormente os documentos
IDs
. 316717876 e 316717884 – o endereço correto do Recorrente é, na realidade,
Rua Bom Sucesso, nº 769, Bairro Jardim Paraíso, CEP 78894-520 no Município de Sorriso/MT:

Em síntese, o que se evidencia é a existência de divergência concreta entre o endereço utilizado pela instituição financeira e aquele que corresponde à real residência do Recorrente.

A diferença numérica entre os
imóveis (nº 245 e nº 769)
, embora situada na mesma rua e bairro, não constitui mero detalhe irrelevante, mas informação essencial para fins de comunicação válida e regularização cadastral, com impacto direto na efetividade das notificações, intimações e demais atos cuja entrega dependa de localização precisa.

Essa discrepância factual, de inegável relevo jurídico, não pode ser considerada mero lapso irrelevante, visto que tal erro de cadastramento assume proporções significativas no contexto da controvérsia, na medida em que compromete de forma direta e substancial a regularidade dos atos de notificação que se seguiram à constituição do vínculo contratual.

Ora, cumpre assinalar que a incumbência pela fiel e diligente formalização do contrato, bem como pela correta digitação das informações cadastrais do contratante, é atribuição exclusiva da instituição financeira.

Não há, pois, como transferir ao Recorrente qualquer espécie de responsabilidade pelo erro material em questão. A ele, consumidor, não se poderia exigir controle sobre um ato formal e instrumental cuja elaboração lhe era alheia.

Tal constatação
evidencia
não apenas a falha procedimental da instituição financeira, mas também o seu descumprimento ao dever de cautela e diligência que lhe incumbe enquanto fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou-se a orientação no sentido de que a mora do devedor pode ser caracterizada mesmo quando a notificação extrajudicial não for efetivamente recebida, desde que tenha sido enviada ao endereço correto fornecido no contrato.

Contudo, cumpre destacar, com ênfase, que a aplicação mecânica de tal tese, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, implicaria distorção do próprio alcance da orientação jurisprudencial fixada.

No caso sob exame, o ponto nodal reside justamente no fato de que a notificação, embora formalmente expedida, foi enviada a endereço sabidamente inexistente, o que obsta, de forma incontornável, o reconhecimento da mora do devedor, o que autoriza a realização da distinção com o tema 1132 do STJ.

Em situações como esta, é imperiosa a realização do
distinguishing
, técnica de interpretação que permite a devida distinção entre o precedente e o caso concreto, de modo a impedir sua aplicação automática e indevida.

A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, não pode ser presumida em desfavor do devedor quando o procedimento de notificação estiver eivado de vício originado por erro do próprio credor.

O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece, de forma peremptória, que a comprovação da mora constitui requisito indispensável à admissibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, sedimentou entendimento no sentido de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Tal diretriz visa assegurar a observância do contraditório substancial e da boa-fé objetiva na execução das garantias contratuais, rechaçando práticas que comprometam o equilíbrio da relação obrigacional.

Nesse sentido:

Direito civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação enviada para endereço incorreto. Nulidade. Extinção da ação sem resolução do mérito. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega que efetuou pagamentos a terceiros mediante boletos fraudulentos e que a notificação extrajudicial que o constituiu em mora foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial encaminhada para endereço incorreto compromete a constituição válida em mora; (
ii
) determinar se a ausência de comprovação válida da mora inviabiliza a busca e apreensão e enseja a extinção do processo. III. Razões de decidir 3. A constituição válida do devedor em mora é requisito essencial para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ. 4. No caso concreto, o banco agravado enviou a notificação a um endereço distinto do pactuado, o que resultou na devolução da correspondência com a anotação “não existe o número”, comprometendo sua eficácia e impossibilitando a ciência do devedor sobre a inadimplência. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para cassar a decisão agravada e extinguir a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato para ser válida e eficaz, sob pena de nulidade do ato. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (Recurso Repetitivo); TJMT, Apelação Cível 1029911-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT, AI 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, DJE 17/03/2025. (N.U 1003442-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com alienação fiduciária. O fundamento da extinção foi a ausência de comprovação válida da constituição do devedor em mora, em virtude de notificação extrajudicial com endereço incorreto e insuficiente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito; e (
ii
) analisar a validade da constituição em mora para o prosseguimento da ação. III. Razões de decidir 3. A extinção por ausência de pressupostos processuais está amparada no art. 485, IV, do CPC. Não se exige intimação pessoal do autor nesses casos, mas apenas na hipótese de abandono do processo (art. 485, §1º, do CPC). 4. A constituição válida do devedor em mora é
pressuposto
essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto não atende ao requisito legal, inviabilizando o prosseguimento do feito. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a desnecessidade de intimação pessoal nos casos de não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é exigida a intimação pessoal do autor para extinção de ação fundada na ausência de pressupostos processuais válidos. 2. A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial exige o envio ao endereço correto do devedor, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV e §1º, 321; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1480641/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20.08.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1043152-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.05.2024. (N.U 1029911-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Assim, diante da invalidade da notificação extrajudicial decorrente de falha imputável exclusivamente à Recorrida, e considerando-se a inadequação da aplicação, ao presente caso, da tese firmada no Tema 1132 do STJ, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por vício insanável que compromete a higidez do procedimento de busca e apreensão desde sua origem.

AGRAVO INTERNO

Anote-se que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
daefetividade
e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar o mandado de busca e apreensão do processo 1012309-59.2025.8.11.0040 no PJE 1º Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID. 317422894).

Por via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de erro material. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que a constituição em mora do devedor fiduciário é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Muito embora o ordenamento jurídico, por meio do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, disponha que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, a interpretação dessa norma foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, o qual preconiza que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento.

O acórdão apontou que é possível constatar, tanto do contrato firmado entre as partes (conforme se extrai do documento constante no ID 205290808 –
PJe
1º Grau), quanto da correspondente ficha cadastral do Recorrente (ID 205290807), a indicação de um endereço absolutamente incorreto.

Verificou-se que a diferença numérica entre os imóveis (nº 245 e nº 769), embora situados na mesma rua e bairro, não constitui mero detalhe irrelevante, mas informação essencial para fins de comunicação válida e regularização cadastral, com impacto direto na efetividade das notificações, intimações e demais atos cuja entrega dependa de localização precisa.

Dessa forma, entende-se que tal constatação
evidencia
não apenas a falha procedimental da instituição financeira, mas também o seu descumprimento ao dever de cautela e diligência que lhe incumbe enquanto fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da invalidade da notificação extrajudicial, decorrente de falha imputável exclusivamente à Recorrida, e considerando-se a inadequação da aplicação, ao presente caso, da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por vício insanável que compromete a higidez do procedimento de busca e apreensão desde sua origem.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025